Tribunal: TJPA
Processo: 0806189-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806189-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: DARLISON SOARES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806189-23.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORRÊA.

PACIENTE: DARLISON SOARES NASCIMENTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
EVIDENCIANDO PERICULOSIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado por advogado em favor de Darlison Soares do Nascimento, investigado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), com a indicação de ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA. A defesa alegou negativa de autoria, ausência de fundamentação da decisão de custódia, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas, condição de pai e único provedor familiar, bem como qualidades pessoais favoráveis. Pleiteou-se liminarmente a revogação da prisão. A liminar foi indeferida, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem e o paciente permanece foragido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (III) determinar se a prisão domiciliar seria cabível por condição familiar do paciente; (IV) verificar se as medidas cautelares diversas seriam suficientes; e (V) avaliar se qualidades pessoais favoráveis justificam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, motivo pelo qual tal alegação não é conhecida.

4.

O pedido de prisão domiciliar é rejeitado por ausência de comprovação documental da condição de pai e de provedor único da família.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta (execução de homicídio qualificado com planejamento e divisão de tarefas), periculosidade do agente, e risco à aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP é inviável, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública, sendo insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

7.

Qualidades pessoais favoráveis, como primariedade ou bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que decreta prisão preventiva deve estar lastreada em fundamentos concretos, baseados na gravidade específica do delito e nas circunstâncias do caso.

2.

A fuga do distrito da culpa e o modus operandi do crime autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida quando presentes indícios de periculosidade concreta do agente.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não obrigam, por si, a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,

em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Rafael Silva Corrêa, em favor do paciente DARLISON SOARES NASCIMENTO, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação Penal de nº 0800123-33.2025.8.14.0095.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 21/02/2025, sem cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que o coacto se encontra foragido do distrito da culpa.

O impetrante relata que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas e de materialidade; b) faz
jus
a prisão domiciliar por ser pai de família e único provedor do sustento da casa; c) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, para revogar a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25937562 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 26068581 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26114516 - Páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Menciona-se dos autos, que em 07/02/2025, aconteceu o homicídio da vítima Mayane Favacho Moraes no município de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará, em uma sorveteria em frente ao Fórum da Comarca.

A autoridade policial relatou que 03 (três) homens chegaram em um veículo de marca e modelo FIAT Uno, cor prata, com placa não identificada, tendo 02 (dois) deles, encapuzados e armados, entrado no local e efetuado vários disparos contra Mayane Moraes, enquanto o terceiro indivíduo ficou do lado de fora, dando cobertura.

As investigações apontam que o carro FIAT Uno anteriormente citado teve apoio do veículo de marca e modelo HONDA City, cor cinza, Placa OBV5A74, em que estavam os corréus CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO.

Tal conclusão se deu pela análise das câmeras de segurança da cidade, de onde foi possível extrair a movimentação dos carros em horários aproximados. Após representações formuladas pela autoridade policial a este ao juízo singular, foi deferida a busca e apreensão na residência dos nacionais retromencionados, bem como do paciente, proprietário do veículo HONDA City cinza, que posteriormente compareceu à Delegacia de Polícia e confessou seu envolvimento com o delito; bem como decretada a prisão preventiva dos 03 (três) indivíduos. As investigações seguiram e atualmente os três indivíduos encontram-se em locais incertos e não sabidos.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE MATERIALIDADE

O
Habeas Corpus
, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, alegação não conhecida.

COACTO FAZ
JUS
A PRISÃO DOMICILIAR POR SER PAI DE FAMÍLIA E ÚNICO PROVEDOR DO SUSTENTO DA CASA

A arguição é impertinente, uma vez que nada foi acostado ao Writ corroborando que o paciente é pai de família e muito menos o único provedor do sustento da casa, conforme aduzido pelo impetrante.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou custódia preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio qualificado, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a prisão preventiva foi decretada no dia 21/02/2025, sendo que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido até o presente momento, pois o paciente, se encontra foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do arguido pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela Magistrada no decreto preventivo, conforme se lê
in verbis
:

[...]Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “fumus commissi delicti”, já que no caso em apreço, os elementos já acostados evidenciam o envolvimento dos investigados no crime em questão, em conta dos elementos de informação obtidos durante as investigações e que instruem o Inquérito Policial, bem como em razão dos depoimentos dos próprios investigados e das testemunhas ouvidas no IPL, os quais atestam o envolvimento dos investigados no crime em questão, narrando com detalhes o modo e o contexto fático em que, em tese, o crime ocorrera.

Sendo assim, consoante os documentos acima mencionados, as provas carreadas até o presente momento, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a subsidiar o decreto de prisão preventiva em face dos investigados CÁSSIO DOS SANTOS SOARES, CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO.

O perículum libertatis, contata-se na necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que os investigados continuem a delinquir, bem como, na imprescindibilidade de lisura na instrução criminal, haja vista que em liberdade poderão interferir na integridade de elementos de provas que serão colhidos, neste sentido, explico:

O investigado Cássio Soares, se desfez do aparelho celular que costumava usar; pediu licença sem vencimento do cargo efetivo que ocupa na prefeitura desta cidade, e faltou injustificadamente a audiência para o qual estava devidamente intimado nos autos do processo nº 0800719- 51.2024.8.14.0095; estas razões levam a crer que o investigado tentou ludibriar as investigações apagando as mensagens que haviam em seu celular, e ainda, que pretende se afastar deste munícipio.

O investigado Cássio Soares Filho, igualmente seu genitor, se desfez de seu aparelho, apresentou informação destoante na delegacia, quando disse usar o aparelho apreendido há meses, sendo que as informações da operadora dão conta que a linha somente foi ativada após o crime, e em nome de terceiro, estas razões levam a crer que o investigado tentou ludibriar as investigações apagando as mensagens que haviam em seu celular, a fim de evitar que os executores do crime e os detalhes mais profundos da negociação e acerto que levaram a prática delituosa fossem identificados.

Outrossim, em relação ao investigado DARLISON SOARES DO NASCIMENTO, os elementos colhidos até aqui, dizem respeito ao fato de este não ter sido encontrado em sua residência, bem como, não ter aparecido em seu local de trabalho há dias, levando a certeza de este ter se evadido do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local ignorado pelas autoridades, não estando disposto a colaborar com as investigações e andamento do processo, sendo este, dentre outros, o fato concreto que conduz à decretação da medida cautelar extrema.[...]

[...]Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no Art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva perpetrada, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-los da reiteração criminosa e fazer com que estes venham a responder pelos eventuais crimes cometidos, garantindo-se, assim, a aplicação da lei penal.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO formulado pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CÁSSIO DOS SANTOS SOARES, CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 121, § 2º, inc. I e IV do CPB.[...]

Percebe-se que o
decisum
preventivo, foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública e para abonar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

No que diz respeito a possível substituição, é descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025